Tribunal: TJDFT
Processo: 0743763-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CASO CONCRETO: ESTELIONATO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍTIVA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. BAIXA DAS INSCRIÇÕES E PROTESTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de concessão de tutela de urgência, deduzido em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita. Nesse sentido: “1. A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório, de reforma da sentença nem de tutela de urgência ou evidência, se a parte não recorreu sequer de forma adesiva. Os pedidos de reforma ou anulação da sentença demandam a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, nos termos do art. 977, § 1o c/c art. 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).” (Acórdão 1697266, 07190538220228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Colhe-se, ainda: Acórdão 1690116, 07340792620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Recurso inominado interposto pelos réus DF e DETRAN/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para i) declarar inexistentes os débitos de IPVA, Licenciamento e multas lavradas pelo Detran e seguro obrigatório incidentes sobre o veículo HONDA CIVIC SEDAN, LXS 1.8/1.8 Flex 16V, automático 4P, ano de fabricação/modelo 2008/2008, placa JHN1129/DF, chassi 93HFA653082261352, desde a data do estelionato (22/03/2017), devendo o requerido cessar qualquer cobrança nesse sentido contra a parte autora; ii) determinar aos réus que baixem as inscrições em dívida ativa, protestos ou negativações do nome do autor referentes aos débitos declarados inexigíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação desta sentença; e, iii) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária a partir da presente data.
3. Na espécie, as provas dos autos demonstram que o autor foi vítima do crime de estelionato, em 22/03/2017, conforme sentença criminal já transitada em julgado (ID 47509724 e 47509725), o que teria obstado o exercício dos direitos inerentes à propriedade do veículo, objeto da incidência tributária e outros débitos.
4. O art. 1o, § 10, da Lei 7.431/85 prevê: “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.”.
5. O estelionato, assim como o furto e o roubo, é crime que atinge a esfera patrimonial do contribuinte do IPVA. Ante a lacuna no Art. 1o, § 10, da Lei 7.431/85, aplica-se, por analogia, a regra de não incidência do IPVA ao estelionato. Nesse sentido, é a jurisprudência do e. TJDFT: Acórdão n. 381713, 20070110472902APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2009, Publicado no DJE: 19/10/2009. Pág.: 85.
6. Acrescenta-se que o art. 1o da Lei Distrital 2.492/99 estabelece que fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
7. A Ocorrência Policial 1.870/2017-2 32a DP (ID 47509663) atende ao requisito do art. 1o, § 10, da Lei 7.431/85, tendo havido, ainda, restrição de natureza criminal lançada no cadastro do veículo em 13/07/2017 (ID 47509665).
8. Nesse contexto, o autor faz jus à declaração de inexistência dos débitos de IPVA, licenciamento, multas e seguro obrigatório, incidentes sobre o veículo objeto do estelionato, desde a data da ocorrência do crime, consoante reconhecido em sentença.
9. Nesse descortino, evidencia-se que a inscrição do nome do autor na dívida ativa, em decorrência de impostos devidos pela titularidade de veículo objeto de estelionato (comunicado via ocorrência policial), se deu de forma indevida. Por conseguinte, também o protesto em cartório, apresentado pela SEFAZ, foi feito indevidamente. Não há falar em exercício regular de direito pela Administração Pública, na espécie.
10. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
11. Configurado, portanto, o dano moral indenizável.
12. Considerando as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Precedente: Acórdão 1149635, 07365021820168070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1334303, 07215344120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Pelas razões expostas, irretocável a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.